Tribunal: TJPA
Processo: 0014738-90.2007.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 ? DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA ATINGIDA POR UMA FACADA. DENOTA-SE DOS AUTOS QUE AS ALEGAÇÕES DA DEFESA AFIRMANDO QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA DIVERGEM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, PELA VÍTIMA E PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE DESCREVEU QUE A VÍTIMA FERIU-SE COM A PRÓPRIA FACA. EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS. A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88. 2- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0014738-90.2007.8.14.0133
ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA
RECORRENTE: JULIO CLEBER FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: THIAGO VASCONCELOS MOURA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1 -
DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA ATINGIDA POR UMA FACADA.

DENOTA-SE DOS AUTOS QUE AS ALEGAÇÕES DA DEFESA AFIRMANDO QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA DIVERGEM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, PELA VÍTIMA E PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE DESCREVEU QUE A VÍTIMA FERIU-SE COM A PRÓPRIA FACA. EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS.

A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88.
2-
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO ORA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos etc.
Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.
Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0014738-90.2007.8.14.0133
ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA
RECORRENTE: JULIO CLEBER FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: THIAGO VASCONCELOS MOURA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
JULIO CLEBER FERREIRA COSTA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba (fls. 137/138-v) que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia (fls. 02/03), em 10 de julho de 2002, aproximadamente às 11:25 horas, o denunciado Júlio Cleber Ferreira Costa avistou a vítima José Carlos Pinto de Souza em local público, no afã de vingar-se (motivo torpe) por um entrevero ocorrido no dia anterior, deslocou-se até a sua residência para pegar uma faca, tipo peixeira e, retornando ao local onde encontrava-se a vítima, aproveitou-se do fato de José Carlos estar com a atenção voltada para a utilização de um telefone público para impossibilitar qualquer condição de defesa e deitar-lhe certeira facada nas costas, deixando cristalino o
anImus necandi
, a sua vontade voltada para o resultado morte.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.
À fl. 25, recebida a denúncia em 06/08/2002;
Às fls. 34/36, Termo de Qualificação e Interrogatório;
À fl. 48, Laudo de Exame de Corpo de Delito;
Às fls. 76/83, Alegações Finais;
Às fls. 55/57, Termo de Audiência realizada no dia 08/04/2003;
Às fls. 62/63, termo de Audiência realizada no dia 06/06 de 2003;
Às fls. 64/66, alegações finais do Ministério Público;
Às fls. 80/82, alegações finais do denunciado Júlio Cleber Ferreira Costa;
Às fls. 87/92 proferida a Sentença de Pronúncia;
À fl. 102, despacho de preclusão da Pronúncia;
Às fls. 137/139, proferida Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito
, fls. 141/144, requereu a defesa a reforma da decisão de Pronúncia, para absolver o réu pelo reconhecimento da legítima defesa, ou ainda a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Em contrarrazões
, às fls. 145/148, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta, através de parecer, manifestou-se, às fls. 156/158-verso, pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo improvimento, para que a decisão de Pronúncia seja mantida
in totum
.
É o relatório.
VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
JULIO CLEBER FERREIRA COSTA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba (fls. 137/138-v) que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.
O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar a ser analisada, passo ao mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor da facada que, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 48), colocou em risco a vida da vítima José Carlos Pinto Souza.

Nesse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia do acusado Júlio Cleber Ferreira Costa, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Há ainda que se ressaltar que, em certos pontos, se mostram contraditórios os depoimentos prestados pela vítima e pelo acusado perante o Juízo, tendo em vista que a vítima afirmou que estava utilizando um telefone público no momento em que foi surpreendida com uma facada nas costas que atingiu o seu rim (fl. 56), já o acusado, afirmou que a vítima tentou feri-lo com uma faca de cozinha, momento em que segurou o braço de José Carlos, partindo para um esforço físico que fez com que ambos caíssem no chão, ocasião em que a vítima feriu-se com a própria faca (fl. 36).

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi
.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado
),
é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência, pois, denota-se dos autos que as alegações da defesa afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa divergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela vítima e pelo próprio acusado, que em juízo, descreveu que a vítima feriu-se com a própria faca (fl.36).

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA -
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente. 2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. (2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.
2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
:

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Código Penal,

é necessário que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, haja comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Logo, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, se torna inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o recorrente cessou as agressões contra a vítima voluntariamente.

Portanto, a tese de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal deve ser rechaçada, pois não há nos autos provas insofismáveis quanto a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, emergindo do acervo probatório conclusão oposta, conforme mencionado alhures.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, recomendando ao Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba que não olvide empenho para o breve julgamento do caso pelo TRIBUNAL DO JÚRI, tendo em vista a delonga da instrução processual.
É como voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora